Tribunal: STF
Processo: ADI 1342
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-01
Data de publicação: 1996-02-01

Ementa:
- Direito Constitucional.
          Ação  Direta de  Inconstitucionalidade  do art.  18  e seus
paragrafos  1. e  2. da  Lei Complementar  n. 763,  de 24.10.1994, do
Estado  de São Paulo,  relativos a reabertura  de prazo de opção para
enquadramento  em certos  cargos e  funções publicas  (de Engenheiro,
Arquiteto  e  Engenheiro  Agronomo),  com  as  vantagens  pecuniarias
respectivas.
          Artigos  5.  e  6.  das  Disposições  Transitorias  da  Lei
Complementar estadual n. 439, de 26.12.1985.
          Alegações de ofensa:
          a)  - ao art.  61, par.   1.,  inciso  II,  letra  "c",  da
Constituição Federal, por resultarem, as normas impugnadas, de emenda
legislativa,  sem iniciativa (privativa)  do Chefe do Poder Executivo
para lei sobre regime jurídico de servidor público;
          b)  -  ao  art.  63, I,  da  C.F.,  por  implicar  a emenda
legislativa aumento de despesa;
          c)  ao  art.  37, II,  da  C.F.,  por  dispensarem concurso
público  para  investidura  nos   cargos  e  funções  resultantes  da
transformação.
          Medida cautelar.
1.        E de ser reconhecida a relevância dos fundamentos juridicos
da ação ("fumus boni iuris").
2.        Presente, também, o requisito do "periculum in mora".
3.         Tendo, porem,  a medida  cautelar  de suspensão  de normas
juridicas,  eficacia  apenas "ex  nunc"  (e não  "ex  tunc"), segundo
pacifica  jurisprudência  da  Corte,  a medida,  no  caso,  e  de ser
deferida, apenas para impedir novos enquadramentos, sem prejuizo, até
o julgamento final da ação, dos enquadramentos ja efetuados e de seus
efeitos financeiros.
4.         Medida  cautelar assim  deferida,  nos termos  do  voto do
Relator.
5.        Votação unânime.